Tribunal: TJES
Processo: 5013607-59.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013607-59.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CASA DAS CARNES JUPARANA LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR PRESUMIDA. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. LEGITIMIDADE DAS DILIGÊNCIAS PATRIMONIAIS. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO: PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de execução fiscal, indeferiu pedido de realização de diligências patrimoniais contra Maria das Mercês Machado Soares, sócia da executada Casa das Carnes Juparanã Ltda., ao argumento de que os autos haviam sido arquivados provisoriamente por ausência de bens penhoráveis, a pedido do próprio exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal à sócia da empresa executada, com base na presunção de dissolução irregular da pessoa jurídica, e viabilidade jurídica da retomada do feito com adoção de diligências patrimoniais após arquivamento provisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A empresa executada se encontra com baixa cadastral na Receita Federal, não habilitada no Sintegra e com baixa ex officio no SIT, além de ausência de funcionamento no domicílio fiscal atestada por oficial de justiça, configurando dissolução irregular presumida, nos termos da Súmula 435 do STJ.

4)
A sócia agravada integra o quadro societário desde 1992, período em que se presume ocorrida a dissolução irregular, legitimando o redirecionamento da execução fiscal conforme inciso III do art. 135 do CTN.

5)
A jurisprudência do STJ admite o desarquivamento da execução fiscal diante de novos elementos, inclusive após pedido anterior de arquivamento pela Fazenda, conforme reafirmado no AgInt no AREsp 2.432.801/SE, julgado sob a relatoria do Ministro Herman Benjamin.

6)
A negativa de apreciação do pedido de diligência formulado no Id. 43520869 caracteriza omissão na prestação jurisdicional, sendo imprescindível o prosseguimento da execução com a adoção de medidas como Sisbajud, Renajud e Infojud.

7)
O redirecionamento da execução e a realização de diligências patrimoniais contra a sócia constituem providência legítima e necessária à efetividade da tutela executiva tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Caracterizada a dissolução irregular da empresa executada, presume-se legítimo o redirecionamento da execução fiscal ao sócio que integrava a pessoa jurídica à época dos fatos, conforme Súmula 435 do STJ.

2. O arquivamento provisório da execução fiscal não impede sua reativação mediante surgimento de novos elementos probatórios.

3. A realização de diligências patrimoniais contra sócio corresponsável constitui medida adequada à satisfação do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: inciso III do art. 135 do CTN.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 435; STJ, AgInt no AREsp 2.432.801/SE, rel. Min. Herman Benjamin, j. 29/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Discute-se nos autos originários o indeferimento do pedido de realização de diligências patrimoniais formulado pela Fazenda Pública Estadual contra
Maria das Mercês Machado Soares
, sócia da empresa executada
Casa das Carnes Juparanã Ltda
., sob o argumento de que já havia determinação de arquivamento provisório da execução, medida esta requerida anteriormente pelo próprio exequente.

Ocorre que a insurgência recursal se mostra provida de fundamento.

Conforme demonstrado pelo agravante, a empresa executada se encontra com baixa cadastral na Receita Federal, não habilitada no Sintegra e com baixa ex officio no SIT.

Tais elementos, aliados à informação constante na certidão do oficial de justiça dando conta da não localização da pessoa jurídica no domicílio fiscal, configuram, na integralidade, o conjunto probatório necessário à caracterização da dissolução irregular presumida, nos exatos termos da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”

Segundo se depreende, a agravada
Maria das Mercês Machado Soares
, integra o quadro societário da empresa desde 1992, circunstância que a vincula diretamente à gestão da pessoa jurídica ao tempo da dissolução irregular, presumida pelo conjunto dos dados cadastrais e pela ausência de atividade econômica no domicílio fiscal.

Diante disso, torna-se legítimo o redirecionamento da execução fiscal contra a sócia, nos termos do inciso III do art. 135 do Código Tributário Nacional, sendo imprescindível a análise do patrimônio por meio das diligências requeridas no Id. 43520869.

O indeferimento da medida, sob o fundamento de que já havia sido proferida ordem de arquivamento, carece de suporte jurídico.

Isso porque, o arquivamento provisório, por ausência momentânea de bens penhoráveis, não impede a retomada da execução fiscal quando surgem novos elementos aptos a justificar o prosseguimento do feito.

É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a execução fiscal pode ser desarquivada e reativada diante de fatos novos, sobretudo quando evidenciada dissolução irregular ou descoberto patrimônio do devedor ou de responsável tributário.

Importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgInt no AREsp 2.432.801/SE
, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, publicado em 29/05/2024, reafirmou a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente com base em indícios de dissolução irregular, notadamente quando atestada por certidão de oficial de justiça a ausência da empresa no domicílio fiscal.

Referido acórdão, em harmonia com a Súmula 435/STJ e o entendimento consolidado no Tema 630 dos recursos repetitivos, reconhecera expressamente que a execução fiscal pode ser retomada mesmo após arquivamento provisório, sempre que surgirem elementos que demonstrem dissolução irregular da pessoa jurídica.

Trata-se, portanto, de julgado que confere segurança jurídica à atuação da Fazenda Pública na persecução do crédito tributário e corrobora, de modo direto, a tese defendida no presente agravo de instrumento.

Registre-se, ainda, que não se desconhece que o pedido de arquivamento anterior tenha partido da própria Fazenda, o que, no entanto, não impede que, com base em novos fatos e novas diligências, se pleiteie a retomada do feito.

A existência de indícios robustos de dissolução irregular e a presença da sócia no quadro societário à época dos fatos justificam plenamente a pretensão recursal.

Logo, o redirecionamento e a realização de diligências patrimoniais contra a sócia constituem providência regular e necessária à satisfação do crédito tributário, estando em conformidade com os princípios da eficiência e efetividade da tutela jurisdicional.

Portanto, diante da demonstração de dissolução irregular da empresa executada e da pertinência do redirecionamento da execução fiscal à sócia administradora, impõe-se a reforma da decisão agravada, no sentido da realização de diligências patrimoniais requeridas no Id. 43520869, viabilizando a continuidade da execução fiscal contra a corresponsável tributária.

Do exposto
, conheço do recurso
e a ele dou provimento, para reformar a decisão agravada,
determinando o prosseguimento da execução fiscal com a realização das diligências requeridas contra Maria das Mercês Machado Soares, nos moldes do pedido formulado no Id. 43520869.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 02.06.2025 a 06.06.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 02/06/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões